Tribunal: STF
Processo: AP 2611
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-23
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.993/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/11/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288,caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Em 10/3/2023, nos autos da Pet 10.993/DF, deferi as medidas requeridas pela autoridade policial, parcialmente encampadas pela Procuradoria-Geral da República, além de decretar a prisão preventiva do réu.



    Em 20/2/2025 e 7/3/2025, as partes apresentaram alegações finais (eDocs. 184 e 190).



    Em 8/4/2025, a defesa de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO apresentou requerimento de “revogação da prisão preventiva e/ou a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão” (eDoc. 193-197).



    Em 11/4/2025, substitui a prisão preventiva de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO (CPF 664.858.356-87) pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares (eDoc. 199): 



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA Do preso DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de da Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive de terceiros;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 20/8/2025, a Defesa de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAUJO informou que o réu “atualmente recolhido em estabelecimento prisional e vem apresentando grave quadro de saúde”, requerendo diligências para tratamento de saúde solicitando imediatamente encaminhado para atendimento médico-hospitalar, autorização para encaminhamento a atendimento odontológico emergencial, para tratamento da fratura dentária e da dor decorrente e para continuidade de acompanhamento psiquiátrico especializado (eDoc. 221).



    Em 21/8/2025, a defesa apresentou nova manifestação informando que “corrige equívoco material constante na petição anterior, haja vista que não se encontra recolhido em estabelecimento prisional, diante da revogação da prisão preventiva”. Informou, também, que “o paciente se encontra em quadro de saúde grave, tendo apresentado súbita piora, sendo necessário internamento hospitalar” e que “o setor de monitoramento está sendo pontualmente informado sobre seu estado de saúde bem como de sua localização, sendo que a previsão é de que o paciente seja transferido hoje, às 13h, para o Hospital Municipal, onde permanecerá internado sem previsão de alta, em virtude da gravidade de seu quadro”. 



    Ao final, informa que a petição tem a intenção de prestar esclarecimentos “a fim de que seja registrada nos autos a piora do quadro clínico do paciente bem como a necessidade de acompanhamento médico-hospitalar integral, incluindo assistência psiquiátrica” (eDoc. 224). 



    É o breve relatório. DECIDO.



    A Defesa de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAUJO demonstrou que o quadro de saúde do monitorado é grave. No dia 20/8/2025, a UBS Planalto de Uberlândia atestou que o monitorado está internado sem previsão de alta. Além disso, a defesa informou que o paciente seria transferido, no dia 21/8/2025, às 13h, para o Hospital Municipal de Uberlândia, onde permanecerá internado sem previsão de alta. 



    Em relação aos pedidos apresentados em petição datada de 20/8/2025 (eDoc. 221), ressalto que, em 11/4/2025, substitui a prisão preventiva de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO pela prisão domiciliar, o que torna prejudicado o pedido de encaminhamento do réu para atendimento médico-hospitalar, odontológico e continuidade de acompanhamento psiquiátrico, uma vez que não está mais em unidade prisional. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do RiSTF, JULGO PREJUDICADO os requerimentos formulados por MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAUJO, datado de 20/8/2025.



     AUTORIZO o acréscimo do endereço do Hospital Municipal de Uberlândia/MG e UBS Planalto de Uberlândia/MG, na área de inclusão do monitoramento eletrônico, do requerente MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAUJO, pelo período de internação.



    Após a alta hospitalar, o requerente deverá apresentar, no prazo de 48 horas, o relatório médico comprovando o período de internação.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de Brasília/DF, para adoção das providências cabíveis em relação ao monitoramento eletrônico.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente